Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-79.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa técnica em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que condenou os apelantes como incursos nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e fixou para ambos a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) verificar a possibilidade da migração da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa para a terceira fase da dosimetria ou, mantida na segunda etapa, em quaisquer dos casos, determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O método trifásico de aplicação da pena, determinado no art. 68 do CP, é de observância obrigatória, segundo os princípios da legalidade e da individualização da pena, impedindo que as atenuantes da confissão espontânea ou da menoridade relativa sejam aplicadas na terceira fase da dosimetria.
4. Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.